Tribunal: TJSP
Processo: 1042160-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – Ação Anulatória – ICMS – Auto de Infração com diversas infrações – Procedência parcial (recálculo de autuação e juros de mora, anulação de itens e limitação de alguma das multas punitivas cobradas) – Insurgência de ambas as partes – Apelo do réu desprovido, provido o da autora, em pequena parte.
1. Preliminarmente, houve questionamento acerca da nulidade

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – Ação Anulatória – ICMS – Auto de Infração com diversas infrações – Procedência parcial (recálculo de autuação e juros de mora, anulação de itens e limitação de alguma das multas punitivas cobradas) – Insurgência de ambas as partes – Apelo do réu desprovido, provido o da autora, em pequena parte.
1. Preliminarmente, houve questionamento acerca da nulidade total da autuação/processo administrativo que deu origem ao débito – Inocorrência – Atendimento aos preceitos legais regentes do processo. O grande volume de documentos, por si só, não justificava a almejada extensão de prazo para defesa e/ou a produção de prova pericial na esfera administrativa, ainda mais que, posteriormente, à luz do contraditório, nesta ação, referida prova técnica foi produzida e oportunizado amplo exercício do direito de defesa às partes.
2. Apelo do Estado-réu que não merece provimento – manutenção das providências determinadas pela r. sentença – Prova documental e pericial sinalizadoras de alguns dos lançamentos insubsistentes, excessividade de algumas multas e da ilegalidade dos juros de mora.
3. Apelo da autora que merece provimento em pequena monta – Readequação de valores de débitos de alguns itens (14 e 16, conforme estudo pericial e anulação de um dos itens (11: vedação da manutenção do crédito na venda de mercadorias destinadas à Zona de Livre Comércio que adveio muito tempo depois, em julho de 2008 – Convênio ICMS 93/2008 – enquanto as vendas que deram origem ao crédito apurado pela autora foram celebradas entre 2003 e 2004 – retroatividade indevida).
4. Em razão da solução dada acima, devem ser readequados os valores das multas dos itens 14 e 16, em virtude da diminuição do ICMS/autuação.
5. Em suma, de todo o abordado, deve ser provido em parte apenas o apelo da autora, com a extensão em pequena monta da procedência de seu pedido: letra h – anulação do item 11 do AIIM e redução dos valores dos itens 14 e 16, conforme apurado pela prova pericial e, por consequência, das multas eventualmente incidentes sobre o principal.
6. Distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção fixada, que não se altera, em vista da pequena alteração.
Nego provimento ao apelo do Estado-réu e dou parcial provimento ao da autora, para anular o item 11 da autuação e reduzir o montante cobrado nos itens 14 e 16, conforme apuração da perícia e, por consequência, das multas eventualmente incidentes sobre o principal, que foi diminuído. Mantida, no resto, a r. sentença, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.